Tribunal: TJSP
Processo: 2181412-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Petição de herança cumulada com anulação de partilha. Decisão que determinou o bloqueio de imóveis. Cabimento da acertada medida. Herdeira plenamente conhecida e cujos direitos foram solenemente olvidados. Temerária disposição acerca de patrimônio que não pode ser prestigiada. RECURSO IMPROVIDO.